Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA INTERNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA CARACTERIZADA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por plano de saúde em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante promova a internação da agravada, conforme deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida cinge-se em verificar a presença da probabilidade do recurso e do risco à Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda, para deferir a concessão da tutela recursal de urgência para impedir ou reverter a internação e procedimentos da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Neste caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a Qualitty não se enquadra como entidade de autogestão, conforme enunciado de Súmula n°608/STJ.
4. A cobertura nos casos de urgência e emergência, tratados no art.12, inciso V, alínea “c” da Lei 9656/1998, estabelece prazo de carência de 24 horas, nos casos que implicarem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
5. A súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas emergências ou urgências é considerada abusiva, se ultrapassado o prazo de máximo de 24 horas, contados da data da contratação.
6. Portanto, reafirmo que não subsistem os argumentos trazidos pelo plano de saúde agravante, pois a urgência médica, fundamentada na existência de cálculos renais e do ureter, com a orientação médica para manejo do quadro obstrutivo visando prevenir maiores complicações, se encontra devidamente comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Ante a comprovação de urgência/emergência médica, fundamentada em laudos médicos e nos termos da Lei 9656/1998, não há que falar-se em prazo de carência, nestes casos o prazo será de 24 horas após a assinatura do contrato de plano de saúde.
Dispositivos relevantes citados: art.12, inciso V, alínea “c” da Lei 9656/1998, Súmula 597/STJ.